Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-50.2021.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001368-50.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Espécies de Títulos de Crédito, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DO BOM DESPACHO RIBEIRO MIRANDA - CPF: 207.407.511-15 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – SAQUE INTEGRAL DA CONTA – TEMA 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ACTIO NATA
– SAQUE REALIZADO EM 2004 – AÇÃO AJUIZADA EM 2021 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

O termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado, nos termos da teoria da
actio nata
, conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.387.

Comprovado nos autos que a apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta vinculada ao PASEP no ano de 2004, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2021, resta caracterizado o decurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional decenal.

Reconhecida a prescrição, matéria de ordem pública, impõe-se a sua declaração em grau recursal, com a manutenção da sentença por outros fundamentos, razão pela qual o recurso de apelação não merece provimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001368-50.2021.8.11.0053

APELANTE:

ANA DO BOM DESPACHO RIBEIRO MIRANDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA DO BOM DESPACHO RIBEIRO MIRANDA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr.
Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da Ação de Obrigação com Reparação de Danos nº 1001368-50.2021.8.11.0053, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que entendeu pela não ocorrência da prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais quanto aos danos morais ou materiais.

Ao final, condenou a apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º), restando a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda originária alegando ser titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, com registros de depósitos desde o ano de 1980, sustentando que, ao buscar o levantamento dos valores por ocasião de sua aposentadoria, constatou a existência de saldo irrisório, incompatível com o tempo de contribuição e com os valores que entendia devidos.

Aduziu, ainda, que solicitou junto à instituição financeira ré a microfilmagem completa da conta PASEP, desde o início das contribuições, ocasião em que tomou ciência de que, em agosto de 1988, possuía saldo no importe de Cr$98.482,00 (noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e dois cruzados), valor que, segundo cálculo apresentado, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros, alcançaria, à época da propositura da ação, o montante de R$114.282,03 (cento e catorze mil, duzentos e oitenta e dois reais e três centavos).

Afirmou que tais valores teriam sido indevidamente expropriados pelo banco requerido, mediante saques não autorizados, sem qualquer comprovação de pagamento ou repasse à titular da conta, imputando à instituição financeira falha grave na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

O Banco do Brasil S/A apresentou contestação, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e ausência de interesse processual, além de impugnar o mérito da demanda, sustentando inexistir prova dos alegados desfalques e afirmando que os extratos indicariam a ocorrência de pagamentos ao titular da conta PASEP.

O Juízo de origem, após rejeitar as preliminares suscitadas pelo réu — à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 —, julgou antecipadamente a lide, entendendo que não restou comprovada a ocorrência de saques indevidos ou desvio de valores, imputando à parte autora o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em grave erro de julgamento, porquanto teria sido omissa e genérica, deixando de analisar detidamente os documentos juntados com a petição inicial e com a impugnação à contestação, especialmente os extratos bancários, microfilmagens e o cálculo atualizado, os quais, segundo afirma, demonstrariam de forma inequívoca a existência de valores depositados e posteriormente expropriados da conta PASEP.

Argumenta que o Juízo
a quo
limitou-se a reproduzir fundamentos padronizados, sem enfrentar adequadamente a tese central da demanda, qual seja, a de que os valores discutidos são anteriores ao ano de 1999, não se confundindo com os lançamentos mencionados na sentença como supostos pagamentos realizados ao titular da conta.

Defende que todos os valores eventualmente pagos ao longo dos anos foram devidamente considerados e deduzidos no cálculo apresentado, restando, ainda assim, saldo expressivo não repassado à apelante quando de sua aposentadoria, o que caracterizaria falha na gestão da conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil S/A.

Aduz, ainda, que a instituição financeira apelada não juntou aos autos qualquer comprovante de depósito, transferência ou pagamento que demonstrasse a efetiva quitação dos valores questionados, ônus que lhe competiria, sobretudo diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Sustenta que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis os arts. 14 e 20 do CDC, bem como a teoria do risco do empreendimento, razão pela qual o banco responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço.

No tocante aos danos materiais, a apelante requer a condenação do banco ao pagamento do valor de R$114.282,03 (cento e quatorze mil, duzentos e oitenta e dois reais e três centavos), correspondente aos valores expropriados de sua conta PASEP, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, conforme demonstrado no cálculo atualizado acostado aos autos.

Quanto aos danos morais, sustenta que a supressão indevida de valores acumulados ao longo de mais de 30 (trinta) anos de serviço público, somada à frustração experimentada ao se deparar com a inexistência de saldo por ocasião da aposentadoria, configura violação à dignidade da pessoa humana, à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade, pleiteando a fixação de indenização em valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais).

A par destes argumentos,
“requer aos Eméritos Julgadores que conheçam o presente recurso, e, em o conhecendo, deem provimento para, acatando as presentes razões recursais de mérito para REFORMAR A SENTENCA OBJURGADA, julgando TOTALMENTEPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos dos fundamentos expostos, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nessa corte, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 285643433.

Preparo recursal não recolhido, haja vista a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 324691888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que entendeu pela não ocorrência da prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo pela não ocorrência de danos morais ou materiais.

Ao final condenou a apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Eis a sentença exarada:

“[...] Há preliminares a serem analisadas.

O requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e prescrição, quais analiso em conjunto.

As preliminares não prosperam, pois ao Julgar os Recursos Especiais 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, sob a sistemática dos repetitivos, cujo Acórdão foi publicado em 21/09/2023, o STJ firmou as seguintes teses (Tema 1150) [...]

[...]

No mesmo sentido é a preliminar da prescrição.

Conforme consignado pelo STJ, o prazo prescricional decenal somente se inicia da data que o autor toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao Pasep.

In casu, segundo documentos anexados pelo próprio autor (ID 64157600) os extratos somente foram gerados no ano de 2021, presumindo esse o ano em que disponibilizados à autora, não se falando, portanto, em prescrição, à luz da tese fixada pelo C. STJ.

Por fim, inão há o que falar em falta de interesse processual. Isso por que a autora alega serem devidos valores e a requerida alega que realizou tais pagamentos. Evidente, portanto, o interesse processual.

Rejeito as preliminares arguidas pelo requerido.

Passa-se análise do mérito.

O pedido é improcedente.

Isso porque o requerente sustenta a má gestão do saldo de sua conta vinculada do PASEP, devolvendo-lhe valor a menor, imputando ao banco réu conduta ilícita a ensejar o dever de reparar.

Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio de valores por parte do banco requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte requerente, o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.

Com efeito, verifica-se do extrato que o requerido anexou com sua contestação (ID 64157600, fl. 01), relativo ao período de 1999 a 2004, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP.

Destarte, caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de credito em folha de pagamento, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Afinal, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar.

[...]

Portanto, inexistindo conduta ilícita perpetrada pelo requerido, não há se cogitar em sua condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou morais, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por ANA DO BOM DESPACHO RIBEIRO MIRANDA em face do BANCO DO BRASIL S.A, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.”
(Id. 285643407).

Pois bem.

Embora o Juízo de origem tenha julgado improcedentes os pedidos, rejeitando a preliminar de
prescrição
arguida em contestação, verifica-se que a pretensão deduzida em juízo encontra-se, na verdade, fulminada pelo decurso do prazo prescricional, o que impõe a reforma da sentença, para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo pela manutenção da sentença, contudo, por outros fundamentos.

De início urge asseverar que por ocasião do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese jurídica no Tema 1.150:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
"
(Destaquei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais e com o conjunto probatório dos autos, conclui-se que operou-se a prescrição da pretensão autoral.

Verifica-se que incide o
prazo decenal
, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP.

Em harmonia com a orientação consolidada por este egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação
.

Nesse contexto, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, avançou na delimitação do
termo inicial
da prescrição ao julgar o Tema 1.387, oportunidade em que esclareceu, de forma expressa, que
o saque integral do principal da conta individualizada do PASEP constitui marco suficiente para caracterizar a ciência inequívoca do titular acerca do valor que a instituição financeira reputa devido, dando início, a partir de então, ao curso do prazo prescricional decenal
.

Assim, ao efetuar o saque integral, o titular toma pleno conhecimento de que aquele montante representa a quitação total do saldo existente, inexistindo expectativa legítima de pagamentos futuros, o que torna plenamente exigível eventual pretensão reparatória.

Ademais, destacou-se que o saque integral implica, ordinariamente, a ruptura do vínculo jurídico de administração da conta individualizada, com sua consequente inativação, circunstância que reforça a conclusão de que, a partir desse evento, o participante já dispõe de condições objetivas para avaliar eventual inconformismo quanto ao valor recebido e, se assim entender, adotar as providências judiciais cabíveis dentro do lapso prescricional legal.

Dessarte, à luz da tese firmada no Tema 1.387, tem-se que o saque integral do PASEP configura marco temporal idôneo para o início da contagem do prazo prescricional, harmonizando-se com o entendimento consolidado no Tema 1.150 e afastando a possibilidade de postergação indefinida do exercício do direito de ação.

Vejamos a tese fixada por ocasião do mencionado julgamento:

Tema Repetitivo 1.387 STJ:
“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
”

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025) (Destaquei)

Compulsando os autos, o que se extrai é que
a autora/apelante tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP ainda no ano de 2004, por ocasião do saque então realizado (Id. 285643379)
, o que lhe possibilitou constatar irregularidades.

Portanto, tendo a ação sido proposta apenas em
2021
, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos já se encontrava integralmente consumado.

Assim, transcorrido período significativamente superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, consoante a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE PASEP COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – ACTIO NATA
– SAQUE REALIZADO EM 2009 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2024 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às demandas que visam ao ressarcimento de supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado.

Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 2009, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória
.”
(N.U 1000480-91.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação indenizatória de desfalque no saldo da conta do PASEP, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ação de ressarcimento por desfalque na conta do PASEP: (i) saber se a contagem da prescrição decenal deve iniciar-se com o saque dos valores ou com a posterior ciência inequívoca dos desfalques; e (ii) verificar se, no caso concreto, há comprovação de que o autor apenas tomou ciência do prejuízo em 2024.

III. Razões de decidir

O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque.

No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos.

O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência do saldo efetivo disponível na conta, usualmente no ato do saque.
”
(N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sandra Mara Santos da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n.º 1010349-65.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., na qual se alegam desfalques e ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. A apelante sustenta que a prescrição não teria se consumado, pois somente tomou ciência do prejuízo ao acessar os extratos do PASEP recentemente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória por desfalque em conta vinculada ao PASEP estaria prescrita, considerando o prazo decenal e a data da ciência do alegado prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.150, estabelece que o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4. Ainda segundo o STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular da conta tem ciência comprovada do desfalque, conforme a teoria da actio nata.

5. No caso concreto, o saque da conta ocorreu em 04/09/2013, ocasião em que a titular teve acesso ao valor integral, podendo constatar eventual discrepância. Não há nos autos qualquer prova de que a ciência do prejuízo tenha ocorrido em momento posterior.

6. A ausência de documentos que comprovem a alegada descoberta tardia dos extratos torna inaplicável a prorrogação do prazo prescricional, prevalecendo a data do saque como termo inicial.

7. A sentença está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque, presumida no momento do saque.

3. A ausência de prova da descoberta tardia impede a postergação do marco inicial da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150).”
(N.U 1010349-65.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Diante desse cenário, verifica-se que, embora o Juízo de origem tenha enfrentado o mérito da demanda e julgado improcedentes os pedidos, a solução juridicamente adequada era o reconhecimento da prescrição, razão pela qual a sentença deve ser reformada, para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a prescrição consubstancia matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não operado o trânsito em julgado, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

No caso, a preliminar foi expressamente suscitada em contestação, tendo sido objeto de debate nos autos, o que afasta qualquer alegação de violação ao contraditório ou de decisão surpresa, legitimando o seu reconhecimento nesta instância revisora, ainda que em prejuízo da parte recorrente.

Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão deduzida, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de origem por outros fundamentos.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026